Tribunal: TJES
Processo: 5008372-84.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008372-84.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SEBASTIAO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008372-84.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SEBASTIAO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Sebastião Ribeiro contra a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado. O recorrente busca a absolvição sumária, alegando ter agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa. A denúncia aponta que o réu, após uma discussão por desavença comercial, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de provas suficientes para a pronúncia do acusado, considerando-se a materialidade do fato e indícios de autoria; e (ii) analisar se a tese de legítima defesa putativa, apresentada pela defesa, está cabalmente demonstrada, a ponto de ensejar a absolvição sumária do réu.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime e os indícios de autoria estão devidamente comprovados nos autos, com base no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e no Laudo de Exame Cadavérico, bem como na confissão do réu e nos depoimentos das testemunhas.

4. A tese da legítima defesa putativa não se mostrou incontestável. A absolvição sumária, nesta fase processual, exige prova cabal da excludente, o que não ocorreu, uma vez que o conjunto probatório não corroborou a versão de que a vítima teria simulado sacar uma arma.

5. O princípio do in dubio pro societate orienta a fase de pronúncia, de modo que, havendo dúvida razoável sobre a causa excludente de ilicitude, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença, o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

A decisão de pronúncia é mantida, submetendo-se o réu Sebastião Ribeiro a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
SEBASTIÃO RIBEIRO,
contra r. sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Irresignada, a defesa pleiteia a reforma da decisão hostilizada para o fim de absolver sumariamente o recorrente, em razão da configuração da excludente da ilicitude da legítima defesa.

O Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões, refutou os argumentos defensivos e pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a pronúncia.

O magistrado de primeiro grau, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão de pronúncia.

Parecer Ministerial, por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008372-84.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SEBASTIAO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 10 de março de 2021, por volta das 14h24min, no estabelecimento comercial Oficina Top Car, localizado na Rodovia BR 101, próximo a base da ECO 101, Sooretama/ES, o denunciado SEBASTIÃO RIBEIRO, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de uma arma de fogo (apreendida - fl.42(1l), matou a vítima Éder Luiz Pataro Poiani, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa de sua morte, consoante Laudo Cadavérico (f1s. 51/53).

Restou evidenciado que o denunciado e a vítima realizaram uma transação comercial envolvendo uma troca de veículo. Insatisfeito com o resultado da transação o denunciado tentou desfazer, contudo, a vítima não aceitava.

Diante disso, no dia e horário dos fatos, a vítima encontrava-se no seu estabelecimento comercial momento em que o denunciado chegou em um veículo. Ato contínuo, iniciou-se uma discussão relacionada à transação comercial. Cessada a discussão, a vítima voltou a trabalhar na oficina, enquanto o denunciado pegou a arma de fogo que portava e passou a efetuar diversos disparos contra a vítima, executando-o no local.

O denunciado confessou a prática do crime.

A motivação do crime foi torpe, repugnante, eis que relacionada a uma transação comercial.

Restou evidenciado, ainda, que a maneira como o crime foi executado causou perigo comum, eis que poderia atingir pessoas inocentes que estavam no interior do estabelecimento comercial.

A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que estava desarmada no seu local de trabalho quando foi surpreendida pelo denunciado que, sem nada falar, desferiu diversos disparos de arma de fogo em regiões letais do corpo.

Registre-se, por fim, que o denunciado praticou o crime em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19.

Autoria e materialidade extraídas dos Boletins Unificados (fls. 03/08 e 38/40); Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls.17/21);

Auto de Apreensão (fl.41); Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (f1.42): Laudo de Exame Cadavérico (fls.51/53): Relatório Final (fls.54/59), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

[...]

Irresignada, a defesa do recorrente pleiteia a reforma da decisão hostilizada, para o fim de absolver sumariamente o recorrente, em razão da configuração da excludente da ilicitude da legítima defesa.

De início, cumpre esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Ao compulsar os autos, após detida análise dos argumentos apresentados pelas partes, verifica-se que o pleito recursal não merece provimento.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl.42) e Laudo de Exame Cadavérico (fls.51/53).

Quanto aos indícios de autoria, os depoimentos das testemunhas, na fase policial e em juízo, bem como a confissão do próprio réu, demonstram a plausibilidade da acusação.

Da tese de legítima defesa putativa

A defesa sustenta a tese de legítima defesa putativa, argumentando que o réu agiu para defender a si e seu filho de uma agressão iminente da vítima.

A vítima teria levado a mão à cintura como se fosse sacar uma arma.

Contudo, o conjunto probatório não corrobora essa versão de forma incontestável, o que impossibilita a absolvição sumária.

A testemunha Oscar Ferreira do Nascimento, em sede policial e ratificado em juízo, declarou que, no momento dos disparos, só viu na oficina "EDER, DANIEL e o cliente reclamante".

Ele reconheceu Sebastião Ribeiro como o cliente reclamante e viu uma pessoa correndo sozinha após os disparos.

Daniel Batista da Silva, outra testemunha, afirmou ter ouvido de cinco a seis disparos e presenciou um "senhor magro com a arma na mão".

Ao ser ouvido em juízo, Daniel informou que o réu efetuou os disparos "a queima roupa".

A testemunha Débora Silva Pereira Poiani, esposa da vítima, informou que o crime ocorreu por conta de uma desavença comercial.

Ademais, o próprio réu, Sebastião Ribeiro, quando interrogado em sede policial, confessou a prática do crime. Ele alegou que, após uma discussão e a recusa da vítima em desfazer o negócio, ele pegou a arma de fogo e efetuou seis disparos em sua direção, saindo correndo do local com a arma em mãos.

É cediço que, na fase de pronúncia, o juízo de admissibilidade da acusação se baseia no princípio do
in dubio pro societate
.

Havendo dúvida quanto à excludente de ilicitude, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

A absolvição sumária só é possível quando a legítima defesa está cabalmente demonstrada, o que não se verifica no presente caso.

A versão da defesa deve ser debatida e julgada pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Conclusão

Pelo exposto, acolho o parecer ministerial para negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto e, por consequência, manter integralmente a decisão de pronúncia, submetendo-se o réu Sebastião Ribeiro a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)